Tribunal: STF
Processo: Rcl 90788
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão proferida no âmbito do Habeas Corpus nº 1.069.867/SP, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
Consta dos autos que o beneficiário, Leonardo Oliveira dos Santos, cumpre longa pena pela prática de crime de homicídio qualificado (com violência fatal contra a pessoa) e furto qualificado, com término de cumprimento de pena previsto apenas para 12/12/2033 (eDOC 1, p. 3-4; eDOC 2, p. 10).
Ao analisar o pedido de progressão de regime de cumprimento de pena, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mantendo a decisão do Juízo da Execução, determinou, de forma fundamentada, a prévia realização de exame criminológico para a aferição do requisito subjetivo (eDOC 2, p. 9-13).
Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1.069.867/SP perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida monocraticamente pela autoridade reclamada para obstar a exigência do referido exame (eDOC 2, p. 84-86).
A decisão reclamada entendeu que a determinação do exame baseou-se em fundamentação inadequada, além de afastar a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 (eDOC 2, p. 84-85).
O reclamante aponta que tal deliberação afronta a autoridade da Súmula Vinculante 26, uma vez que a decisão da Justiça paulista estava devidamente fundamentada em elementos concretos do caso, não cabendo ao Superior Tribunal de Justiça restringir os motivos passíveis de justificar a avaliação técnica, sob pena de esvaziar a eficácia do enunciado vinculante (eDOC 1, p. 5-6).
Requer a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (eDOC 1, p. 9).
É o relatório. 
Decido. 
A presente reclamação merece ser julgada procedente.
A Súmula Vinculante 26 desta Corte possui o seguinte teor:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

No caso concreto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução da defesa e manter a determinação de realização do exame criminológico, adotou os seguintes fundamentos:

"No caso específico, o sentenciado praticou crime hediondo, possuindo, ainda, longo tempo de pena a cumprir (12/12/2033), o que recomenda maior cautela antes de se decidir sobre a progressão do sentenciado com base apenas no seu comportamento intramuros no último ano, e sem qualquer elemento de aferição das perspectivas interdisciplinares biopsicossociais sobre o mérito subjetivo em retomar o convívio com a sociedade, em ambientação extramuros." (eDOC 2, p. 11)

Verifica-se que o próprio Juízo da Execução justificou concretamente a medida ao consignar que a condenação envolve os crimes de homicídio qualificado e furto qualificado, com extensa reprimenda a ser cumprida, o que demonstra a necessidade de avaliar a adaptação psicossomática do sentenciado à vida em sociedade (eDOC 2, p. 34).
Na hipótese, verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça paulista, ao determinar a realização do exame, fundamentou sua necessidade de forma clara e com base em elementos concretos extraídos dos autos da execução penal.
Foram expressamente avaliadas a gravidade concreta dos delitos praticados, que envolvem violência fatal contra a pessoa, longo tempo de pena que ainda resta ser cumprido pelo sentenciado, bem como a ausência de “elemento de aferição das perspectivas interdisciplinares biopsicossociais sobre o mérito subjetivo em retomar o convívio com a sociedade”.
Tais circunstâncias, em conjunto, geram dúvidas razoáveis sobre a efetiva assimilação da terapêutica penal e o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão a regime de cumprimento de pena mais brando, que confere maior acesso às ruas e ao convívio social.
Portanto, a decisão reclamada, ao desconsiderar a validade dos fundamentos concretos apresentados pela Justiça do Estado de São Paulo e restringir indevidamente o âmbito do livre convencimento motivado do Juízo da Execução, afrontou a autoridade da Súmula Vinculante 26 e contrariou a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, que reconhece a legitimidade da determinação do exame criminológico quando fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, destaco precedente desta Corte colacionado aos autos:

"5. A Súmula Vinculante 26 autoriza a determinação de exame criminológico para fins de progressão de regime, desde que a decisão seja fundamentada de modo adequado. 6. No caso concreto, o Juízo da execução penal e o Tribunal de Justiça de São Paulo apresentaram fundamentação idônea e concreta para exigir o exame criminológico, baseada na gravidade dos crimes (homicídio qualificado e estupro), no longo período de pena a cumprir, e na insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário como único critério para avaliação do requisito subjetivo, destacando a necessidade de avaliação aprofundada da responsabilidade e absorção da terapêutica penal. 7. A fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para exigir o exame criminológico não se restringiu à gravidade abstrata dos delitos ou à aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, mas considerou as peculiaridades da situação do apenado, estando em consonância com a Súmula Vinculante 26 e o art. 93, IX, da Constituição Federal. 8. A decisão reclamada do Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o exame criminológico diante de fundamentação concreta e específica apresentada pelas instâncias inferiores, contrariou o que dispõe a Súmula Vinculante 26." (Rcl 78.765 AgR, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, 19/08/2025, DJe 22/09/2025)

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.069.867/SP e restabelecer a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou a realização do exame criminológico como condição para a análise da progressão de regime do beneficiário (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
Publique-se. 
Comunique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente